Tribunal: STF
Processo: Rcl 90110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.170.204-RG (TEMA 1.028), CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 727 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.